Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO TERCEIRO LESADO PELO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 2o DA LEI N. 4.619/1965.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da ação de indenização regressiva movida em desfavor de agentes públicos, não reconheceu o interesse de agir do agravante em relação ao precatório que ainda não foi liquidado, resolvendo o processo nessa parte, sem análise do mérito, determinando o prosseguimento da ação apenas em relação ao outro precatório que foi quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo de instrumento, a discussão diz respeito ao reconhecimento do interesse de agir do DISTRITO FEDERAL na ação de regresso em relação à indenização do precatório ainda não pago.
2.1. Em contrarrazões, um dos agravados suscita fato novo para que seja levado em consideração no julgamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso interposto nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada não constitui fato novo, pois foi proferida muito antes do ajuizamento da ação de regresso e não foi arguida perante o juízo de primeiro grau, mostrando-se impassível de cognição no julgamento do agravo de instrumento.
4. O interesse de agir do DISTRITO FEDERAL, na ação de regresso ajuizada em desfavor dos agentes públicos, exsurgiu com sua responsabilização pela indenização do dano causado a terceiro por seus agentes nessa qualidade na sentença condenatória transitada em julgado, em cujo cumprimento foi requisitado o precatório para pagamento.
5. O artigo 37, § 6o da Constituição Federal e o artigo 2o da Lei Federal n. 4.619/1965 não exigem o prévio pagamento do precatório para que a pessoa jurídica de direito público possa promover a ação regressiva em face dos agentes causadores do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo de instrumento conhecido. Fato novo arguido em contrarrazões não conhecido. Recurso provido.
Teses de julgamento:
1. Não se considera fato novo questão decidida muito antes da interposição do recurso.
2. Na ação de regresso, o interesse de agir da pessoa jurídica de direito público responsabilizada pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiro exsurge com o trânsito em julgado da sentença condenatória ao pagamento da indenização.